Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda., G.A.S. Assessoria &amp; Consultoria Digital Eireli, Glaidson Acácio dos Santos, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e M.Y.D. Zerpa Tecnologia Eireli, em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico com pedido de liminar aviada em seu desfavor pela agravada – Vanessa Granzotto –, determinara a reserva do valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), via Sisbajud, encontrado em contas bancárias de sua titularidade, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. A seu turno, objetivam os agravantes, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegaram, em suma, que a primeira agravante concertara com a agravada contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos, tendo por objeto a aplicação de dinheiro no mercado de moedas criptografadas. Sustentaram que a agravada, de forma livre e consciente, decidira contratar os serviços da primeira agravante, que possui reconhecida atuação no mercado de trader de criptoativos, realizando a compra de criptoativos (moedas virtuais Bitcoin), no valor de R$580.000,00 (quinhentos mil reais), com a promessa de receber os rendimentos contratados. Mencionaram que, de fato, a primeira agravante encontra-se inadimplente com as obrigações que concertara com a agravada, notadamente após a prisão do seu CEO, Sr. Glaidson Acácio dos Santos e a determinação de bloqueio judicial de R$38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais) de titularidade das sociedades integrantes do grupo econômico, originária da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, consoante a decisão proferida nos autos da ação cautelar no 5091955-68.2021.4.02.5101. Noticiaram que, nesse contexto, a agravada ajuizara em desfavor das agravantes ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, o arresto da quantia de R$580.000,00 (quinhentos mil reais), correspondente ao valor do ajuste que firmaram, o que fora deferido pelo provimento guerreado. Argumentaram que, nos últimos anos, vem ocorrendo atuação midiática com o objetivo de destruir a imagem e credibilidade social de qualquer pessoa objeto de investigação criminal. Aduziram que atuam no mercado de terceirização de trading há mais de uma década e observam as regras da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Pontuaram qu, o entendimento firmado pela decisão arrostada no sentido da ocorrência de pirâmide financeira afigura-se precipitado e imprudente. Esclareceram que a atividade que exercem é lícita e lucrativa para seus clientes, inclusive para a agravada. Defenderam que nenhum de seus clientes fora lesado, conquanto momentaneamente encontrem-se impedidas de fomentar os rendimentos esperados. Acentuaram que a prisão ilegal do agravante Glaidson Acácio dos Santos e as medidas constritivas incidentes sobre seu patrimônio ocasionam riscos aos seus clientes, inclusive de não receberem os rendimentos contratados, e configuram indevida antecipação da pena. Mencionaram que “não há motivo algum para a agravada sentir-se temerosa em relação ao não cumprimento dos contratos ou eventual inadimplemento, tento em vista que os valores bloqueados pela Polícia Federal, aproximadamente 38 bilhões de reais, correspondem a quantia superior aos contratos firmados, de sorte que o patrimônio da agravada está em risco, bem como não há intenção alguma dos agravantes em agir de modo fraudulento ou apto a ensejar dilapidação patrimonial[1].” Observaram que a relação de confiança estabelecida com a agravada é sólida e, por esse motivo, firmaram 04 (quatro) contratos no valor total de R$580.000,00 (quinhentos mil reais). Assinalaram que não têm intenção de dilapidarem seus patrimônios, tampouco de ocultá-los para obstar o cumprimento da obrigação, não sobejando cabível o arresto da quantia individualizada. Registraram que, na hipótese, estão sofrendo duas restrições patrimoniais, uma originária da Justiça Federal, no valor de R$38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais), e outra na ação de conhecimento subjacente, no importe de R$580.000,00 (quinhentos mil reais), restando configurado o bis in idem. Ressaltaram que a medida determinada pela decisão arrostada ressoa desproporcional, porquanto não há comprovação de que praticaram qualquer irregularidade ou ato fraudulento, não sobejando possível a reserva de qualquer valor em contas bancárias de sua titularidade antes do trânsito em julgado de eventual condenação. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda., G.A.S. Assessoria &amp; Consultoria Digital Eireli, Glaidson Acácio dos Santos, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e M.Y.D. Zerpa Tecnologia Eireli, em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico com pedido de liminar aviada em seu desfavor pela agravada – Vanessa Granzotto –, determinara a reserva do valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), via Sisbajud, encontrado em contas bancárias de sua titularidade, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. A seu turno, objetivam os agravantes, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravada à guisa de reembolso do que vertera em razão de contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos que concertara com a primeira agravante, integrante do mesmo grupo econômico das demais empresas acionadas, que restara inadimplido. A decisão arrostada acolhera a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, diante da verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca do descumprimento contratual por parte dos agravantes, outrossim, diante da possibilidade de não localização de patrimônio para o futuro ressarcimento do investimento por ela realizado, havendo elementos mínimos para o convencimento de que as operações financeiras realizadas entre as partes envolvem pirâmide financeira e de que atuaram os gestores com torpeza, afigura-se cabível o bloqueio da quantia individualizada, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido, inclusive a legitimidade passiva da agravante. Alinhadas essas considerações, afere-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da medida determinada pela decisão guerreada, que deferira o bloqueio da quantia de R$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), localizada em conta bancária de titularidade dos agravantes, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, diferentemente do que aduziram os agravantes, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade dos agravantes, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Com efeito, a agravada positivara[6] que firmara quatro contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos[7] com a primeira agravante, entregando-lhe a quantia de R$580.000,00 (quinhentos e oitenta reais), comprometendo-se a sociedade empresária, de sua vez, a destinar-lhe rendimentos variáveis no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor investido. Contudo, a empresa não cumprira com essa obrigação e, demais disso, conforme informação fornecida pelo próprio grupo econômico, em operação policial, fora determinada a prisão de seu CEO, o agravante Glaidson Acácio dos Santos, e, outrossim, fora negado o habeas corpus aviado em seu favor visando a revogação de sua prisão[8], denotando a verossimilhança do aduzido. Demais disso, o grupo econômico formado pelas empresas agravantes, em nota divulgada na data de 16.09.2021, informara o bloqueio judicial da quantia de R$38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais) de sua titularidade[9]. Destaca-se, ainda, as várias ações judiciais[10] manejadas em desfavor dos agravantes, idênticas à ação manejada pela agravada, e reportagens veiculadas em vários meios de comunicação noticiando a prática de pirâmide financeira por parte dos agravantes. Outrossim, afigura-se suspeita as doações realizadas pela primeira agravante e pelo CEO Glaidson Acácio dos Santos em favor da Igreja Universal, liberalidade que alcançara o montante de R$ 72.353.000,00 (setenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais)[11]. Deve ser registrado que, conquanto não encerre a pretensão obrigação líquida, certa e exigível, pois lastreada na alegação de inadimplemento contratual e destinada à devolução do valor desembolsado pela agravada, ressoa inexorável a probabilidade do direito invocado, pois há elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento. Ademais, consoante pontuara os próprios agravantes, encontram-se inadimplentes com as obrigações contratuais ajustadas com a agravada e os fatos reportados denunciam a probabilidade de, não deferida a medida, se tornar inviável a realização do crédito que assiste à agravada. Ou seja, emerge inexorável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do inadimplemento da primeira agravante, pois a avença inadimplida envolvera importância considerável - que alcançaria R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) -, ficando patente que, caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio dos protagonistas dos fatos, ao menos até elucidação do havido, o direito repetitório deduzido poderá resultar inviabilizado. Merece ser salientado, outrossim, que o bloqueio de numerário dos agravantes não encerra expropriação imediata, mas simples fórmula de se garantir a satisfação do direito demandado pela agravada. De ser ressaltado que, a par de assumirem a condição de inadimplência da primeira agravante, os agravantes não impugnaram o crédito demandado pela agravada. A agregação de todos esses não deixa remanescer dúvida sobre a subsistência dos pressupostos necessários à concessão da tutela cautelar postulada. A probabilidade do direito invocado pela agravada é latente, e, outrossim, o risco de advir-lhe dano irreparável e prejuízo ao resultado útil do processo da negativa da prestação também remanesce evidente, tendo em conta todos os fatos reportados, que conduzem ao risco de insolvência das empresas, agravado pela prisão de seu gestor. Realizados os pressupostos, a tutela cautelar, destinada a servir ao processo e ao direito material, visando resguardar sua realização, ressoam de forma linear. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31068166 - Pág. 9 (fl. 12). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [6] - ID Num. 61210940 - Pág. 1 a ID Num. 61212196 – Pág. 1 (fls. 25/28) – ação principal. [7] - ID Num. 103813934 - Pág. 1 a ID Num. 103813935 - Pág. 4 (fls. 40/63) – ação principal. [8] - ID Num. 103813944 - Pág. 2 (fl. 128) e ID Num. 103813944 - Pág. 6 (fl. 131) – ação principal. [9] - ID Num. 103813944 - Pág. 10 (fl. 135) – ação principal. [10] - ID Num. 103816103 - Pág. 1/4 (fls. 189/192) – ação principal. [11] - ID Num. 103816101 - Pág. 1 a ID Num. 103816102 - Pág. 3 (fls. 176/188) – ação principal.